Tribunal: TJBA
Processo: 8002495-59.2022.8.05.0141
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8002495-59.2022.8.05.0141.3.EDCiv Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração nº 8002495-59.2022.8.05.0141.3.EDCiv, em que é embargante o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça